Tribunal: TJDFT
Processo: 0704074-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TERMO FINAL DA RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. ENCARGOS LOCATÍCIOS. ABANDONO DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "DUTY TO MITIGATE THE LOSS". RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos à Execução opostos por locatário contra espólio em execução fundada em contrato de locação de imóvel comercial, com vigência de 11/08/2020 a 10/08/2023, alegando excesso na cobrança de encargos após suposta desocupação em julho/2023, tendo a sentença reconhecido excesso apenas quanto aos valores posteriores a 11/12/2023, data em que Oficial de Justiça certificou o abandono do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar o termo final da responsabilidade do locatário pelos encargos locatícios em contrato de locação por prazo determinado, quando não há entrega formal das chaves, mas abandono do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário final das provas, dispensa a produção daquelas que considera irrelevantes para a formação de sua convicção, sendo dispensável a prova testemunhal quando a questão controvertida pode ser analisada a partir das provas documentais já produzidas.
4. A Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91), em seu artigo 23, inciso III, determina que é dever do locatário restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, sendo a jurisprudência pacífica no sentido de que a responsabilidade do locatário pelos encargos locatícios perdura até a efetiva entrega das chaves ou até que o locador seja imitido na posse.
5. A aplicação do princípio "duty to mitigate the loss" (dever de mitigar o próprio prejuízo), previsto no Enunciado no 169 da III Jornada de Direito Civil, impõe ao locador o dever de evitar o agravamento do próprio prejuízo, sendo razoável limitar a responsabilidade do locatário pelos encargos locatícios até a data em que o locador tomou conhecimento oficial do abandono do imóvel.
6. O locatário não comprovou a entrega formal das chaves ou qualquer notificação ao locador sobre a desocupação em julho/2023, não podendo limitar sua responsabilidade à data que alega ter desocupado o imóvel ou ao término formal do contrato.
7. O locador, ao tomar conhecimento oficial do abandono do imóvel em 11/12/2023, deveria ter adotado providências para retomá-lo, não sendo razoável estender a responsabilidade do locatário pelos encargos locatícios até fevereiro de 2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “O termo final da responsabilidade do locatário pelos encargos locatícios, em caso de abandono do imóvel sem entrega formal das chaves, é a data em que o locador toma conhecimento inequívoco da desocupação, a partir da qual deve adotar providências para retomar a posse, em observância ao dever de mitigar o próprio prejuízo”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; Lei no 8.245/91, art. 23, III; Enunciado no 169 da III Jornada de Direito Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1836883, 0718746-31.2022.8.07.0001, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, julgado em 02/04/2024; TJDFT, Acórdão 1936950, 0728896-65.2022.8.07.0003, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, julgado em 17/10/2024; TJDFT, Acórdão 1769523, 0705943-12.2019.8.07.0004, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, julgado em 05/10/2023.